Tribunal: TJSP
Processo: 2198074-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico – Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" e julgou extinta a ação sem resolução do mérito com relação à ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico – Decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" e julgou extinta a ação sem resolução do mérito com relação à ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa – Inconformismo da autora, alegando que a operadora de saúde ré é parte legítima para figurar no polo passivo da contenda uma vez que o atendimento médico que embasa a pretensão reparatória deduzida na petição inicial foi prestado em nosocômio da rede credenciada da operadora de plano de saúde ré, deve ser reconhecida sua responsabilidade objetiva – Cabimento – Caso em que deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, na medida em que, na condição de operadora do plano de saúde e fornecedora de serviços, ela é responsável, objetiva e solidariamente, por eventuais falhas nos serviços prestados por profissionais médicos ou hospitais de sua rede credenciada -Recurso provido para reconhecer a legitimidade ad causam da ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para figurar no polo passivo da contenda, afastar o decreto de extinção com relação a ela e determinar o prosseguimento do feito.